Tribunal: TJDFT
Processo: 0729760-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0729760-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ITAU UNIBANCO S.A., BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO INBURSA DE INVESTIMENTOS S.A., EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. EMBARGADO: GLAUCIO MIGUEL BRENHA XAVIER D E S P A C H O Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se sobre os embargos opostos, no prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator